Tribunal: STJ
Processo: 0014475-13.2023.8.27.2722
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985537 - TO (2025/0252809-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE ALVES MACIEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 59 DO CP.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO
STF. AGRAVO CONHECDIO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A tese defensiva de ocorrência de "bis in idem" entre as
circunstâncias do crime e a qualificadora do motivo torpe não foi
debatida pelo Tribunal estadual. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 86544308-a9de-4bfc-93df-cf83d78a7628

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985537 - TO (2025/0252809-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE ALVES MACIEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 59 DO CP.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO
STF. AGRAVO CONHECDIO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A tese defensiva de ocorrência de "bis in idem" entre as
circunstâncias do crime e a qualificadora do motivo torpe não foi
debatida pelo Tribunal estadual. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. VINGANÇA E TRAIÇÃO. DOSIMETRIA
DA PENA. RECURSO MINISTERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PREMEDITAÇÃO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
MANUTENÇÃO.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NORMAIS À ESPÉCIE. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença condenatória
em ação penal por homicídio qualificado, pleiteando o recrudescimento da
pena com base na valoração das circunstâncias e consequências do crime,
bem como o não reconhecimento da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as circunstâncias do crime
devem ser valoradas negativamente devido à premeditação; (ii) estabelecer se
Documento eletrônico VDA50643892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:39
Código de Controle do Documento: be8b531a-c6fa-49f3-972d-49bd02dca042

as consequências do crime extrapolam o tipo penal devido ao parentesco entre
réu e vítima; e (iii) definir se a confissão espontânea deve ser reconhecida
como atenuante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A premeditação do delito, demonstrada pela ameaça anterior e pela escolha
do momento em que a vítima estava sozinha, justifica a valoração negativa
das circunstâncias do crime, revelando maior reprovabilidade da conduta.
4. As consequências do crime não devem ser valoradas negativamente apenas
pelo fato de a vítima ser tio do réu, pois ausentes elementos concretos que
demonstrem danos extraordinários à família, além daqueles inerentes ao
próprio homicídio.
5. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que
parcial ou qualificada, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, inclusive sumulada (Súmula 545-STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para considerar prejudicial ao
réu as circunstâncias do delito, em razão da premeditação, redimensionando a
pena para 13 anos e 9 meses de reclusão, mantendo os demais termos da
sentença. Tese de julgamento:
7. A premeditação do delito, quando demonstrada por elementos concretos,
justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da
pena.
8. As consequências do crime de homicídio não podem ser valoradas
negativamente com base apenas no parentesco entre réu e vítima, sem
demonstração de danos extraordinários à família.
9. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que
parcial, qualificada ou realizada apenas na fase extrajudicial, desde que
utilizada para a formação do convencimento do julgador.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV; CP, art. 65, III, d;
Lei n. 8.072/90. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, AgRg
no AR Esp 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, j.
, D Je
; STJ, AgRg no R Esp 1.985.337/MT, Rel.
27/8/2024
3/9/2024
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
, D Je
7/6/2022
13/6/2022
.
Ementa redigida de conformidade com a Recomendação CNJ 154/2024, com
apoio de IA, e programada para não fazer buscas na internet. (e-STJ fls. 427
/428)
A defesa aponta a violação do art. 59 do CP, alegando, em síntese, que
configura
a utilização da rixa para negativar as circunstâncias do
bis in idem
delito, quando já utilizada para qualificar o crime.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não provimento do
recurso às e-STJ fls. 510/513.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50643892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:39
Código de Controle do Documento: be8b531a-c6fa-49f3-972d-49bd02dca042

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado À
pena de 12 anos de reclusão pelo cometimento do crime do art. 121, § 2o, incisos I e IV,
do CP.
A defesa alega que configura
a utilização da rixa para negativar as
bis in idem
circunstâncias do delito, quando já utilizada para qualificar o crime.
Ocorre que a questão não foi debatida pelo acórdão estadual, que usou para
negativar a vetorial das circunstâncias do crime, a premeditação (e-STJ fl. 417).
Ausente, portanto, o prequestionamento da matéria.
Acresça-se, ainda, que sequer foram opostos embargos de declaração para
suprir eventual omissão. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal. Confiram-se:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEVOLUÇÃO
DA
MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO.
PODERES INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 184
/STF. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E PECULATO-DESVIO.
"OPERAÇÃO ECLÉSIA". REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se conhece das matérias arguidas no recurso especial quando, após
juízo negativo de admissibilidade na origem, elas não são devolvidas no
agravo contra a decisão que não o admitiu.
2. Os temas não abordados no 2o grau não podem ser conhecidos no recurso
especial por ausência de prequestionamento, especialmente quando não houve
oposição de embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282
e 356 da Súmula do STF.
[...]
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1130864/AP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
)
28/6/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE
DINHEIRO. ART. 1o, VI, DA LEI N. 9.613/1998.REDISTRIBUIÇÃO DE
FEITO. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO.
Documento eletrônico VDA50643892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:39
Código de Controle do Documento: be8b531a-c6fa-49f3-972d-49bd02dca042

CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTS. 49 E 60 DO CÓDIGO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Não discutida pelas instâncias ordinárias a tese recursal, nem ao menos
implicitamente, aplica-se o óbice das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF,
pois, para que atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a
questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da
legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do
dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1432917/RS, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe
)
22/6/2021

Ante o exposto,
do agravo para
do recurso especial.
conheço
não conhecer
É o voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50643892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:39
Código de Controle do Documento: be8b531a-c6fa-49f3-972d-49bd02dca042

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0252809-5
AREsp 2.985.537 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00144751320238272722 144751320238272722
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE ALVES MACIEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605551:047038542@
2025/0252809-5 - AREsp 2985537
Documento eletrônico VDA50584971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:47:52
Código de Controle do Documento: 556D6A4B-3EB6-424A-8B7D-6E9F1227414A